Tribunal: TJMT
Processo: 1009335-80.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009335-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MATHEUS RAFAEL AGUILAR DA GAMA COSTA - CPF: 085.157.711-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – FALTA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – INOBSERVÂNCIA – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA (PARCEIRO ELETRÔNICO) – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5º, DO CPC – NULIDADE ABSOLUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo requerimento expresso para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade, a intimação efetivada apenas via sistema eletrônico ("parceiro"), sem a devida cadastramento ou observância do nome do patrono indicado, é nula de pleno direito, nos termos do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

A facilitação processual decorrente do cadastro de grandes litigantes como parceiros eletrônicos não suprime a garantia processual da parte de ser intimada na pessoa do advogado de sua confiança, quando assim expressamente requerer.

É incabível a extinção do processo por inércia ou ausência de pressuposto processual (pagamento de diligência) quando a parte não foi validamente intimada para a prática do ato.

Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento do feito.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009335-80.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: MATHEUS RAFAEL AGUILAR DA GAMA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 1009335-80.2024.8.11.0041) movida em desfavor de
MATHEUS RAFAEL AGUILAR DA GAMA COSTA
.

A sentença recorrida, fundamentada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A magistrada
a quo
considerou ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de que, após a não localização do bem e a indicação de novo endereço, a parte autora, embora intimada, quedou-se inerte quanto ao recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça, inviabilizando o prosseguimento do feito.

Irresignada, a instituição financeira opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, que a extinção por inércia configuraria abandono da causa, exigindo a prévia intimação pessoal da parte (art. 485, §1º, do CPC), além de reiterar o pedido de cadastramento exclusivo de sua patrona. Os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id. 346827856, mantendo-se a sentença tal como lançada.

Em suas razões recursais (Id. 346827857), o Banco apelante sustenta, em suma, que a extinção foi prematura e indevida.

Argumenta que o feito não poderia ser extinto sem a intimação pessoal da parte para suprir a falta, caracterizando a situação como abandono da causa (art. 485, III, CPC) e não mera ausência de pressuposto processual.

Aduz que sempre foi diligente nos autos e que a decisão viola os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Ao final, pugna pela anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito e reitera, expressamente, que as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome da advogada Rosângela da Rosa Corrêa, OAB/MT 16.308-A, sob pena de nulidade.

Sem contrarrazões, haja vista a não angularização processual decorrente da ausência de citação da parte adversa.

Preparo recolhido, conforme Id. 348757350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Matheus Rafael Aguilar da Gama Costa, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na falta de recolhimento da diligência do oficial de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a análise detida dos autos revela a ocorrência de
error in procedendo
capaz de macular a validade da sentença recorrida, impondo-se a sua cassação.

Com efeito, observa-se que o apelante, por meio da petição de Id. 346827374, pugnou expressamente para que as futuras intimações fossem realizadas exclusivamente em nome da causídica
Rosângela da Rosa Corrêa, OAB/MT 163.08-A
, sob pena de nulidade.

Tal requerimento atrai a incidência do artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que constando pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Ocorre que, no trâmite processual subsequente, o Juízo singular não observou a referida solicitação ao determinar a intimação para o recolhimento das custas da diligência, ato este que precedeu a extinção do feito. É cediço que a adesão da instituição financeira ao sistema de intimação eletrônica, na qualidade de "parceiro eletrônico" ou via portal, visa conferir celeridade aos atos processuais, todavia, tal sistemática não possui o condão de revogar a norma cogente que assegura à parte o direito de eleger o patrono que receberá as publicações, mormente quando há pedido específico nesse sentido nos autos.

A inobservância da prerrogativa legal da parte autora resultou em prejuízo evidente, uma vez que a extinção do processo se fundou justamente na inércia da instituição financeira em atender ao chamado judicial para pagamento da diligência — chamado este que, juridicamente, não se aperfeiçoou de modo válido em relação à advogada constituída. Configura-se, portanto, cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal, tornando nula a sentença extintiva, pois não se pode penalizar a parte por desídia quando a comunicação processual foi deficiente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer a nulidade em casos análogos, conforme se extrai do recente julgado da Terceira Câmara de Direito Privado, que adoto como razão de decidir:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS (DILIGÊNCIA) – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – INOBSERVÂNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5º, DO CPC – NULIDADE DA INTIMAÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Constando dos autos pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome de advogado específico, a realização do ato de comunicação processual apenas via sistema ("parceiro eletrônico"), sem a observância da indicação do patrono, enseja nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC. A condição de "parceiro eletrônico" do Tribunal não afasta a obrigatoriedade de se respeitar o pedido de intimação exclusiva em nome do causídico constituído. A extinção do processo baseada em inércia da parte, decorrente de intimação nula, configura erro de procedimento e cerceamento de defesa. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento do feito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10105951220248110004, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2026)

Destarte, imperioso reconhecer a nulidade da intimação que determinou o recolhimento da diligência e, por arrastamento, de todos os atos subsequentes, incluindo a sentença, devendo os autos retornarem à origem para a renovação do ato intimatório na pessoa da advogada indicada, permitindo o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para acolher a preliminar de nulidade da intimação e cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da demanda, com a observância do pedido de intimação exclusiva em nome da advogada Rosângela da Rosa Corrêa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026